Tribunal: STF
Processo: Rcl 75094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Chubb Seguros Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPA no Processo 0004180-30.2024.8.16.0153, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069 RG/PR (Tema 1.255 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao sobrestar o exame da admissibilidade de recurso especial, com base no referido paradigma, ofendeu o acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.255, por ele ser inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    7. Na origem, trata-se ação indenizatória em que os autores da demanda visavam receber indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada por concessionária. 



    [...] 9. A ora reclamante, por sua vez, ingressou nos autos por força de pedido de denunciação da lide da concessionária de rodovia, ante a existência de apólice de seguro de responsabilidade civil.



    [...] 11. Dada a fixação de honorários advocatícios na lide secundária, a concessionária apelou buscando afastar sua condenação a respeito dessa verba, ou então, obter a redução da quantia fixada. 



    [...] 13. Inconformada, a concessionária interpôs recurso especial visando a redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na lide secundária, com o argumento de que teria ocorrido violação ao disposto nos artigos 8º e 85, §8º do CPC, pois, na sua visão, a verba deveria ter sido fixada por equidade, jamais sobre o proveito econômico. 



    14. Em seguida sobreveio decisão monocrática do e. 1º Vice-Presidente do TJPR, entendendo por bem determinar o sobrestamento do recurso especial, haja vista o objeto recursal, na sua visão, ter sido afetado pelo C. STF em regime de Repercussão Geral, dando origem ao Tema 1.255 (Doc. 1, p. 3-5).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.   



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhece a reclamante.  



    Destaco que o inconformismo da reclamante, por ter sido obstado indevidamente, pelo TJPR, o exame do recurso especial, configuraria, em tese, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  



    Esse quadro processual somente poderia ser revertido mediante o ajuizamento de reclamação constitucional perante o STJ, com base no art. 105, I, f, da Constituição, para preservação da competência daquele Tribunal.  



    Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em reclamação constitucional, garantir a competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar recurso especial.  



    Eventual controle da atividade do Tribunal local em relação ao recurso especial apenas pode ser feito pela Corte competente para o exame do referido recurso, o STJ.   



    Confira-se o seguinte julgado: Rcl 65.365/GO, da minha relatoria, DJe 8/5/2024.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator